Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012538-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), LIDIOMAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 029.182.796-92 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1012538-52.2019.8.11.0000

Agravante(s):

LIDIOMAR GONCALVES DOS SANTOS

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – TRANSFERENCIA FORÇADA DE CIDADE – VAGA NÃO DISPONÍVEL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento aviado pelo interessado contra a decisão de 1o grau que negou o seu pleito de transferência forçada da cidade de Paranatinga para a cidade de Campo Verde, para a cadeira de filosofia, anotando que a cadeira na localidade da qual pretende está vaga e sendo ocupada por pessoa que não tem formação específica para a matéria, enquanto o titular está ausente exercendo cargo de confiança. Pugna pela liminar para a transferência imediata.

O recurso foi declinado do e. TJMT para a TRU no ID n° 12636956.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 21666465.

Informações prestadas pela juíza de 1° grau no ID n° 24876477.

Não há contrarrazões do agravado.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O agravante é sacerdote e professor de filosofia no Município de Paranatinga, tendo sido aprovado em concurso público. Ocorre que na data de 03 de setembro de 2017, foi transferido pelo Bispo Diocesano para a Paróquia São Cristóvão, na cidade de Campo Verde-MT.

Diante da mudança de domicílio, o agravante pediu afastamento do magistério por interesses pessoais, sem remuneração, de agosto de 2017 a agosto de 2019. Alegou ainda que está realizando curso de mestrado em Cuiabá, o que dificulta o retorno às suas funções em Paranatinga.

O objeto do Agravo de Instrumento era a transferência forçada da cidade de Paranatinga para a cidade de Campo Verde, para a cadeira de filosofia, pois em que pese a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso informar que não havia vaga para Professor de Filosofia na cidade, o agravante fez uma pesquisa e descobriu que o um professor de História da cidade de Paranatinga (Elmis Eli de Oliveira) conseguiu a remoção para a cidade de Campo Verde, mas atualmente se encontra exercendo cargo de confiança, sendo contratado terceiros para ministrar as aulas.

Pois bem, como destacado pelo juiz a quo quando da análise do pedido de urgência, o terceiro, Sr. Elmis Eli de Oliveira, já ocupa o cargo, em razão de aprovação em concurso de remoção anterior, e nos termos do art. 33, III, da Lei Complementar Estadual 50/1998, a remoção gera a vacância do cargo de origem, com o consequente preenchimento do cargo de destino.

Ainda, a ocupação de cargo de confiança não acarreta a vacância do cargo, conforme disposto no art. 69, II, da
Lei
Complementar Estadual 50/1998.

Por fim, ao analisar a Contestação do Estado de Mato Grosso, juntada no feito principal em 05/09/2019, atualmente consta uma vaga no município de Campo Verde que poderá ser disponibilizada em nova Portaria para remoção a pedido, no entanto, é necessário participar do processo de remoção, que é utilizado o critério de maior pontuação para classificação dos inscritos, não podendo o autor ser beneficiado em detrimento do direito de outros participantes.

Não pode o Poder Judiciário impor a obrigatoriedade de transferência, fora das hipóteses legais de remoção, de onde, existe concurso interno de remoções, devidamente regrados pelo Estado de Mato Grosso, de onde, o mesmo apenas deseja a transferência, pelo fato de ser pároco e ter sido transferido para lá, porém, isto não autoriza e nem abre brechas ao Estado de Mato Grosso dar preferência para o agravante em desfavor dos demais.

Observa-se que a parte agravante não consegue demonstrar o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida a liminar pleiteada.

Não se observa o cumprimento dos limites e ditames do artigo 300 do NCPC, que determina a urgência de forma clara, o que implica no indeferimento da tutela perquirida.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse momento, as provas são insuficientes para julgar o mérito da urgência alegada.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020